Tribunal: STF
Processo: ARE 1324108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO CÍVEL. EDIFICAÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. CONSTRUÇÕES ÀS MARGENS DE FERROVIA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO. RISCO DE ACIDENTE. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.
    1. Ação de Manutenção de Posse com pedido de liminar ajuizada por All - América Latina Logística Malha Paulistana S/A, atual denominação Ferroban - Ferrovias Bandeirantes S/A, contra Leandro do Amaral da Silva e outros, objetivando a concessão de provimento jurisdicional para obstar a turbação da posse da linha férrea, situada no Km 108 + 500 da Ferrovia (à margem esquerda) paralelamente à Rua Irineu Elias da Silva, São Vicente/SP, assim como no km 110 da Ferrovia (interior do Pátio Samaritá). Sustentou a Autora em sua petição inicial que desde o dia 22/07/2011 os Réus construíram casas ao lado da via férrea, conforme comprovam as fotografias que revelam a gravidade da situação ao longo da ferrovia. Aduziu que no local existe sério risco à saúde de todos e risco de acidente fatal. Contestação apresentada pelo Defensoria Pública da União, fls. 251/253. A liminar foi deferida pelo magistrado de primeiro grau. Nos autos do Agravo de Instrumento n. 0031853.85.2012.403.0000, a MM. Desembargadora Federal Vesna Kolmar, integrante da 1ª Turma, suspendeu a medida reintegratória, fls. 323 - ID n. 44054627.
    2. Sobreveio sentença de improcedência da Ação.
    3. Assiste razão à Apelante. Da natureza pública do bem "sub judice". A chamada área “non edificandi” é considerada uma limitação administrativa que impede qualquer pessoa de realizar construções, sob pena de cometimento de esbulho possessório, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei n. 6.766/79 que dispõe: “Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: .... III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica”.
    4. Os Apelados construíram indevidamente diversas casas próximas da linha férrea, conforme consta das fotografias constantes dos autos. A legislação estabelece que os bens próximos das linhas férreas são públicos, portanto, não há que se falar em posse de boa-fé, uma vez que esses bens são insuscetíveis de Usucapião. Dispõem os artigos 183, § 3º, da CF, 98 e 102, ambos do Código Civil/2002: " (...) § 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião". "São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem". "Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião".
    (...)
    6. Não é possível a desafetação do bem público por meio de Usucapião, tendo em vista a expressa vedação do artigo 183, § 3º, da CF. A ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse. Dispõe o artigo 1.208 do CC: "Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade".
    7. Do Esbulho Possessório. O atual artigo 561, incisos I e II, do Novo CPC estabelece que caberá ao Autor da ação provar a posse e a turbação ou esbulho praticado pelo Réu. No caso, o esbulho possessório está configurado e a Autora deverá ser imediatamente reintegrada na posse do imóvel, sob pena de grave comprometimento à segurança das pessoas que residem próximo dos trilhos férreos.
    8. Por outro lado, existem elementos suficientes para autorizar a reintegração da área "sub judice", na medida em que os fatos narrados pelas Partes e as fotografias juntadas pela Parte Autora (fls. 59/64, fls. 66/68, fls. 114/117) revelam que os Réus, ora Apelados, esbulharam a posse, porque construíram indevidamente casas ao longo da linha férrea. Não se olvide que a edificação das casas ao longo da malha ferroviária ocorreu de forma precária e coloca em riscos todos os moradores.
    9. Como se sabe, a Administração atua direcionada à consecução do interesse público, portanto, é necessária a imediata desocupação da área "sub judice".
    (...)
    11. Quanto aos honorários. Inversão do ônus da sucumbência. Condenação dos Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015, observado o disposto no artigo 98 do NCPC.
    12. Apelação provida para determinar a reintegração de posse. Condenação dos Apelados ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento), observado o disposto no artigo 98 do NCPC.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXII, XXIII e XXXV; 6º, caput; e 170, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente